Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[1], o processo principal fora extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante o acolhimento dos pedidos formulados pela agravante, ora embargante, na ação que manejara. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos recursos que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Destarte, diante desse fato processual, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, se tem interesse no exame dos embargos de declaração que formulara em face do acórdão que resolvera o agravo que originalmente formulara. I. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 77235161 – Processo no: 0703138-13.2020.8.07.0017